Tribunal: STF
Processo: RE 91077
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-07
Data de publicação: 1979-12-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. - FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO
DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO
RESCISÓRIA TEM DE ATACAR OS FUNDAMENTOS DESSA DECISÃO, E NÃO OS DA
SENTENÇA RESCINDENDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.